Tribunal: TJPA
Processo: 0817904-23.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817904-23.2025.8.14.0401

RECORRENTE/RECORRIDO: VITOR PIETSCH FRANCA FONTES, LUCAS SALES DE OLIVEIRA, ANNA PAULA ANDRADE ROLO

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ALESSANDRO MAGNO DIAS, ALEX YAN SOARES DIAS, ANDERSON SILVA DOS REIS, ARTHUR SANTA BRIGIDA DE OLIVEIRA LOBO, BENEDITO MALHEIRO GOMES, BRENO HENRIQUE CANUTO LIMA, BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA, CARLOS DANIEL RIBEIRO DE SA, CHARLES AMARAL DA SILVA, DENILSON SOUSA MARTINS, DYONATHAN DAVI DA SILVA, EDILSON LOPES LOBATO, ERYSON ANTONIO COSTA DE MORAIS, EDVALDO DA SILVA SOUSA, EWERTON PEREIRA DA CUNHA, GABRIEL BENICIO DA SILVA, EDIVAN NASCIMENTO CORREA, GUSTAVO RODRIGUES LIMA, CARLOS DIAS DA SILVA, JORGE COSTA DE OLIVEIRA FILHO, LUCIANO YAN MENEZES RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE SANTIAGO SANTA BRIGIDA, JOSE ROBERTO CRUZ LISBOA, PAULO CORDEIRO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA, PEDRO PAULO DE CASTRO LIMA, ADAILSON ABREU DA CONCEICAO, CLEUDISON GARCIA DE MOURA, VILCKER AUGUSTO SANTOS MOREIRA, RUAN LIRA RODRIGUES, PATRICK RODRIGUES GUEDELHA, CLEBSON MOREIRA DA COSTA

RECORRIDO/RECORRENTE: DIOGO DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. CADASTRO INTERNO E IDENTIFICAÇÃO RECENTE. MITIGAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva de 26 investigados, sob os fundamentos de ausência de contemporaneidade e inexistência de comprovação idônea de cadastro de parte deles em organização criminosa atuante no Estado do Pará.

Liminar anteriormente deferida em ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso, com decretação das prisões preventivas. Deliberação pelo prosseguimento do julgamento sem prévia intimação das defesas para contrarrazões, diante do risco de ineficácia da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é juridicamente admissível a mitigação do contraditório prévio no julgamento de recurso em sentido estrito que versa sobre prisão preventiva; (ii) saber se os elementos informativos demonstram a contemporaneidade necessária à decretação da prisão preventiva em crime de organização criminosa; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mitigação do contraditório prévio revela-se admissível em hipóteses de urgência ou risco de ineficácia da medida cautelar, especialmente quando se trata de prisão preventiva, desde que fundamentada a necessidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
5. O delito de organização criminosa possui natureza permanente, consumando-se enquanto subsistente o vínculo associativo, de modo que a contemporaneidade exigida para a prisão preventiva relaciona-se à permanência do liame com a estrutura criminosa, e não apenas à data de ingresso originário.
6. Elementos extraídos de aparelho celular apreendido, relatórios telemáticos, cadastros internos, atualizações em grupo destinado à revalidação de integrantes e laudos prosopográficos indicam identificação recente dos investigados no ano de 2025, evidenciando vínculo ativo com a organização.
7. As funções atribuídas — conselho, idealizadores de missões, torres, disciplina, arrecadação e coordenação regional — revelam inserção estrutural e capacidade de planejamento, coordenação e imposição de sanções internas, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva e de interferência na instrução criminal.
8. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como fundamentos concretos para garantia da ordem pública, mostra-se adequada e necessária a prisão preventiva, observada fundamentação individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso em sentido estrito conhecido e provido, com confirmação da liminar e manutenção da prisão preventiva dos investigados, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
1. É admissível a mitigação do contraditório prévio no julgamento de recurso em sentido estrito que versa sobre prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de ineficácia da medida. 2. Nos crimes de organização criminosa, a contemporaneidade da prisão preventiva verifica-se pela permanência do vínculo associativo, evidenciada por registros e identificações recentes, ainda que o ingresso originário seja pretérito. 3. A demonstração de inserção estrutural e exercício de funções estratégicas na organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 282, § 3º, 312 e 315, § 2º, III; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 795.329/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do presente Recurso em Sentido Estrito, PARA DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITIO (426)Nº: 0817904-23.2025.8.14.0401

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDOS:

1. ALESSANDRO MAGNO DIAS;

2. ALEX YAN SOARES DIAS;

3. ANDERSON SILVA DOS REIS;

4. ARTHUR SANTA BRIGIDA DE OLIVEIRA LOBO;

5. BENEDITO MALHEIRO GOMES;

6. BRENO HENRIQUE CANUTO LIMA;

7. CARLOS DANIEL RIBEIRO DE SÁ;

8. CHARLES AMARAL DA SILVA;

9. DENILSON SOUSA MARINS;

10. DYONATHAN DAVI DA SILVA;

11. EDILSON LOPES LOBATO;

12. EWERTON PEREIRA DA CUNHA;

13. GABRIEL BENICIO DA SILVA;

14. GUSTAVO RODRIGUES LIMA;

15. JORGE COSTA DE OLIVEIRA FILHO;

16. LUCIANO YAN MENEZES RODRIGUES;

17. LUIZ HENRIQUE SANTIAGO SANTA BRIGIDA;

18. JOSE ROBERTO CRUZ LISBOA;

19. PAULO CORDEIRO DA SILVA;

20. PEDRO PAULO DE CASTRO LIMA;

21. RUAN LIRA RODRIGUES;

22. PATRICK RODRIGUES GUEDELHA;

23. CLEBSON MOREIRA COSTA;

24. EDIVAN NASCIMENTO CORREA;

25. ADAILSON ABREU DA CONCEICAO;

26. CLEUDISON GARCIA DE MOURA.

RELATOR:

DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos do Inquérito Policial nº 00729/2025.100019-0, oriundo da Delegacia de Combate ao Crime Organizado, que indeferiu a representação pela decretação da prisão preventiva em desfavor de (1) ALESSANDRO MAGNO DIAS, (2) ALEX YAN SOARES DIAS, (3) ANDERSON SILVA DOS REIS, (4) ARTHUR SANTA BRIGIDA DE OLIVEIRA LOBO, (5) BENEDITO MALHEIRO GOMES, (6) BRENO HENRIQUE CANUTO LIMA, (7) CARLOS DANIEL RIBEIRO DE SÁ, (8) CHARLES AMARAL DA SILVA, (9) DENILSON SOUSA MARINS, (10) DYONATHAN DAVI DA SILVA, (11) EDILSON LOPES LOBATO, (12) EWERTON PEREIRA DA CUNHA, (13) GABRIEL BENICIO DA SILVA, (14) GUSTAVO RODRIGUES LIMA, (15) JORGE COSTA DE OLIVEIRA FILHO, (16) LUCIANO YAN MENEZES RODRIGUES, (17) LUIZ HENRIQUE SANTIAGO SANTA BRIGIDA, (18) JOSE ROBERTO CRUZ LISBOA, (19) PAULO CORDEIRO DA SILVA, (20) PEDRO PAULO DE CASTRO LIMA, (21) RUAN LIRA RODRIGUES, (22) PATRICK RODRIGUES GUEDELHA e (23) CLEBSON MOREIRA COSTA, sob o fundamento de inexistirem elementos atuais e contemporâneos indicativos de continuidade da atividade criminosa.

Na mesma decisão, o juízo indeferiu, ainda, os pedidos de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar em desfavor de (24) EDIVAN NASCIMENTO CORREA, (25) ADAILSON ABREU DA CONCEICAO e (26) CLEUDISON GARCIA DE MOURA, ao argumento de que a autoridade policial não teria juntado aos autos os respectivos cadastros de ingresso na organização criminosa CVRL/Pa, inexistindo provas de que integrariam a referida facção.

Segundo narrado na inicial, as investigações tiveram início a partir da análise de dados extraídos de aparelho telefônico apreendido, mediante autorização judicial, pertencente à investigada Kessia Raney Rodrigues Pinheiro, vulgo “ALLANA”, a qual exerceria função de relevo na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CVRL/Pa, sendo responsável, dentre outras atribuições, pelo cadastramento e atualização periódica dos integrantes da facção. Do conteúdo extraído teriam sido identificados vínculos atuais e ativos de diversos investigados com a estrutura organizacional do grupo criminoso.

Com base nos elementos colhidos, a autoridade policial representou pela decretação de prisões preventivas, expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados e compartilhamento de provas, manifestações que receberam parecer favorável do Ministério Público. Não obstante, o juízo de origem indeferiu os pleitos, nos termos acima referidos.

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, buscando a reforma integral da decisão, a fim de que fossem decretadas as prisões preventivas de todos os investigados indicados na representação policial.

Sustenta o
Parquet
, em síntese, que o juízo
a quo
incorreu em equívoco conceitual ao confundir a data de ingresso do investigado na organização criminosa com a data de atualização cadastral exigida periodicamente pela facção, a qual teria ocorrido de forma contemporânea no ano de 2025. Ressalta que o delito de organização criminosa possui natureza permanente, devendo a contemporaneidade ser aferida à luz da necessidade atual da medida cautelar, e não apenas da data inicial de adesão ao grupo, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

No tocante aos investigados (24) EDIVAN NASCIMENTO CORREA, (25) ADAILSON ABREU DA CONCEICAO e (26) CLEUDISON GARCIA DE MOURA, argumenta que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao afirmar a inexistência de juntada dos respectivos cadastros de ingresso na organização criminosa, uma vez que tais documentos constariam nos relatórios de investigação identificados pelas IDs 156866124 a 156866127. Aduz que, embora não constem expressamente os nomes dos investigados nos cadastros localizados, diligências investigativas posteriores permitiram apurar que os registros pertencem, de fato, aos referidos investigados, tratando-se de tentativa de camuflagem de sua participação na facção criminosa. Tal constatação teria sido obtida mediante pesquisas em bancos de dados oficiais e realização de exames prosopográficos, conforme documentado nos relatórios e laudos periciais juntados aos autos.

Afirma, por fim, estarem presentes a gravidade concreta das condutas, a periculosidade dos investigados e o risco de reiteração delitiva, notadamente em razão da atuação da facção criminosa em múltiplas localidades, inclusive fora do país, voltada à prática reiterada de crimes graves, dentre eles o tráfico de drogas e delitos cometidos com violência e grave ameaça, inclusive contra agentes estatais.

Postula, então, que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar em parte a decisão do juízo de 1º grau, de modo que seja decretada a prisão preventiva dos 26 (vinte e seis) investigados que figuram no polo passivo recursal.

Distribuídos inicialmente os autos ao Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, foi suscitada a prevenção desta Relatoria, em razão da prévia distribuição da Ação Cautelar Inominada nº 0821482-33.2025.8.14.0000, ajuizada pelo Órgão Ministerial com o escopo de atribuir efeito suspensivo ativo ao presente recurso (ID 31008190). A arguição foi acolhida, determinando-se a redistribuição do feito a este Gabinete, conforme decisão de ID 31122014.

Na sequência, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, que pugnou pela conversão do feito em diligência, a fim de que fosse oportunizada à defesa a apresentação de contrarrazões (ID 31214202).

Ocorre que, tendo em vista o recebimento do presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como a manutenção do sigilo processual, o Juízo de origem deferiu o pleito de não intimação dos investigados. Diante de tal circunstância, determinou-se o retorno dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 31232577).

Em parecer (ID 31470531), a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para ser reformada a decisão impugnada, no sentido de que seja decretada a prisão preventiva dos investigados (ID 31470531).

Foram juntados pedidos de habilitação pelos investigados PAULO CORDEIRO DA SILVA (ID 33390159), ERYSON ANTÔNIO COSTA DE MORAIS (ID 33390161, 31602395), ALESSANDRO MAGNO DIAS (ID 33390162, 33390280, 31903849), EWERTON PEREIRA DA CUNHA (ID 33390266, 31565944), LUCIANO YAN MENEZES RODRIGUES (ID 31319619), PATRICK RODRIGUES GUEDELHA (ID 33390268, 33390276) e CHARLES AMARAL DA SILVA (ID 33390273).

Foi determinada a intimação do
Parquet
para que se manifestasse acerca da possibilidade de levantamento do sigilo dos autos e de habilitação dos advogados peticionantes (ID 32091815). Em resposta, a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal pugnou pela intimação da Promotoria de Justiça que atua perante o 1º grau para manifestação (ID 32269750). Esta, por sua vez, manifestou-se favoravelmente à liberação do sigilo e à habilitação dos advogados constituídos (ID

33390290).

Desta forma, foram deferidos o levantamento do sigilo dos presentes autos recursais e os pedidos de habilitação formulados mediante juntada de instrumento procuratório (ID 33397041).

Sobreveio petição da Promotoria de Justiça que atua perante o juízo
a quo
(ID 33460642), com a finalidade de informar que, nos autos originários, foi proferida decisão em 30/09/2025, por meio da qual o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA decretou a prisão preventiva de BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA, DIOGO DA SILVA BRITO, ERYSON ANTONIO COSTA DE MORAIS, EDVALDO DA SILVA SOUSA, CARLOS DIAS DA SILVA, EDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA e VILCKER AUGUSTO SANTOS MOREIRA, bem como determinou a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em desfavor ALESSANDRO MAGNO DIAS, ARTHUR SANTA BRIGIDA DE OLIVEIRA LOBO, BRUCE WILYAN COSTA DA SILVA, CARLOS DANIEL RIBEIRO DE AS, DENILSON SOUSA MARINS, DIOGO DA SILVA BRITO, DYONATHAN DAVI DA SILVA, EDILSON LOPES LOBATO, ERYSON ANTONIO COSTA DE MORAIS, EDVALDO DA SILVA SOUSA, EWERTON PEREIRA DA CUNHA, GABRIEL BENICIO DA SILVA, JORGE COSTA DE OLIVEIRA FILHO, LUCIANO YAN MENEZES RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE SANTIAGO SANTA BRIGIDA, PEDRO PAULO DE CASTRO LIMA, VILCKER AUGUSTO SANTOS MOREIRA, RUAN LIRA RODRIGUES, PATRICK RODRIGUES GUEDELHA, CLEBSON MOREIRA COSTA, PAULO CORDEIRO DA SILVA e PEDRO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA, todos supostamente vinculados à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Aduziu que, embora tenha interposto apelação contra parte da referida decisão, não houve impugnação quanto aos capítulos que decretaram as prisões preventivas e as buscas e apreensões acima mencionadas; bem como que, apesar do efeito suspensivo atribuído ao recurso, este deve limitar-se aos pontos efetivamente recorridos, não alcançando as medidas cautelares pessoais e reais que não foram objeto de insurgência.

Relatou que, até a data da manifestação (30/01/2026), não haviam sido expedidos os mandados correspondentes às medidas decretadas, circunstância que reputa grave, sobretudo diante da natureza dos fatos investigados e da periculosidade concreta dos envolvidos, apontados como integrantes de facção criminosa armada de alta complexidade estrutural, o que compromete a efetividade da persecução penal e coloca em risco a ordem pública, especialmente por se tratar de investigados que ocupariam posições de comando na referida organização criminosa.

Requereu que este Egrégio Tribunal determine a remessa dos autos ao Juízo de 1º grau, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias para a imediata expedição dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão decretados, cujos capítulos não foram objeto de recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Sugiro inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO PRESENTE RESE EM DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CAUTELAR INOMINADA 0821482-33.2025.8.14.0000.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em decisão liminar proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0821482-33.2025.8.14.0000, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qual se postulou a concessão de tutela de urgência recursal com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo ao presente Recurso em Sentido Estrito, este Relator deferiu liminarmente a medida urgente pleiteada, decretando a prisão preventiva dos investigados indicados na exordial, até o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado competente, tendo sido, para tanto, expedidos os respectivos mandados de prisão.

II.

DA PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DAS DEFESAS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES.

Cumpre destacar, ainda, que a decisão de ID 30922319, ao proceder ao recebimento do presente Recurso em Sentido Estrito, deferiu expressamente o pleito ministerial no sentido de que não houvesse a intimação dos investigados, tampouco a abertura de vistas à defesa, adotando, como razão de decidir, os fundamentos expendidos pelo
Parquet
, notadamente como medida necessária à preservação da utilidade e da eficácia de eventual provimento jurisdicional.

É certo que, como regra, o processo penal é regido pelo contraditório e pela ampla defesa, impondo-se a ciência da parte acerca dos atos processuais que possam repercutir em sua esfera jurídica, inclusive no tocante à interposição de recurso em seu desfavor. Todavia, essa diretriz não possui caráter absoluto. A própria sistemática cautelar admite mitigação quando a prévia oitiva da parte contrária puder comprometer a efetividade da providência jurisdicional, notadamente nas hipóteses em que o sigilo e a urgência se revelem imprescindíveis para assegurar a eficácia da medida, a exemplo do decreto de prisão preventiva.

Nessas hipóteses, o sigilo e a imediatidade da atuação jurisdicional revelam-se instrumentos indispensáveis à efetivação da medida cautelar, sob pena de esvaziamento de sua finalidade preventiva, sobretudo em contextos que evidenciem risco de evasão do investigado, reiteração delitiva ou interferência na instrução probatória, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em situações marcadas pela urgência ou pelo risco de ineficácia da providência, é juridicamente admissível a decretação da prisão preventiva sem a prévia oitiva da parte adversa, entendimento que se estende, inclusive, ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. PRESCINDIBILIDADE, NO CASO. CARÁTER EMERGENCIAL E NECESSIDADE DE SE GARANTIR A EFICÁCIA DA MEDIDA, CONSOANTE CONSTATADO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes desta Corte, em casos de urgência ou de risco de ineficácia da medida, torna-se viável a decretação da prisão preventiva sem a prévia manifestação da parte contrária, entendimento aplicável não apenas em primeira instância, mas, também, no julgamento de recurso em sentido estrito, como ocorre na hipótese. 2. Com efeito, consoante afirmado pela Corte a quo , o ora Agravante, acusado da suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, descumpriu medida cautelar anteriormente imposta e estaria se eximindo de sua responsabilidade criminal, com "considerável risco de evadir-se do distrito de culpa, o que denota o caráter emergencial do decreto prisional e a prescindibilidade para responder ao recurso como forma precípua de garantir a eficácia da medida de segregação a ser imposta". Não há notícia do cumprimento do mandado de prisão. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 795329 DF 2023/0000297-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024)

De igual modo, quanto ao disposto no art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, que estabelece a regra da prévia intimação da parte contrária para manifestação acerca de pedido de medida cautelar, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que tal previsão não incide de forma irrestrita sobre a prisão preventiva, em razão de sua natureza emergencial e da possibilidade de decretação inclusive de ofício, quando presentes os requisitos legais.

Nesse contexto, mostra-se juridicamente admissível a mitigação do contraditório prévio quando demonstrado risco concreto à efetividade da tutela cautelar, sendo viável a decretação da prisão preventiva sem a oitiva prévia da parte adversa, inclusive no âmbito de recurso em sentido estrito, desde que devidamente fundamentada a urgência e a necessidade da medida.

Pelas razões acima expostas, passa-se à análise do mérito recursal sem intimação dos investigados para contrarrazoarem o recurso interposto.

III.

MÉRITO.

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - (1) Alessandro Magno Dias, (2) Alex Yan Soares Dias, (3) Anderson Silva Dos Reis, (4) Arthur Santa Brigida De Oliveira Lobo, (5) Benedito Malheiro Gomes, (6) Breno Henrique Canuto Lima, (7) Carlos Daniel Ribeiro De Sá, (8) Charles Amaral Da Silva, (9) Denilson Sousa Marins, (10) Dyonathan Davi Da Silva, (11) Edilson Lopes Lobato, (12) Ewerton Pereira Da Cunha, (13) Gabriel Benicio Da Silva, (14) Gustavo Rodrigues Lima, (15) Jorge Costa De Oliveira Filho, (16) Luciano Yan Menezes Rodrigues, (17) Luiz Henrique Santiago Santa Brigida, (18) Jose Roberto Cruz Lisboa, (19) Paulo Cordeiro Da Silva, (20) Pedro Paulo De Castro Lima, (21) Ruan Lira Rodrigues, (22) Patrick Rodrigues Guedelha E (23) Clebson Moreira Costa:

Em relação aos investigados acima nominados, o indeferimento das respectivas prisões preventivas fundamentou-se na alegação de que as denominadas “datas de vestimenta” remontariam a período pretérito, não sendo possível reconhecer a necessária contemporaneidade da medida extrema.

Todavia, das informações que se extraem dos autos da medida cautelar que instrui a presente ação, embora o ingresso formal desses indivíduos na organização criminosa possa ter ocorrido em momento anterior, os elementos informativos colhidos no curso das investigações apontam que, em período recente, todos teriam passado por procedimento de identificação interna, circunstância que sugere a manutenção de vínculos ativos com a estrutura criminosa e, por conseguinte, sinaliza a atualidade do
periculum libertatis
e a contemporaneidade do requerimento cautelar, na extensão exigida para o presente juízo sumário.

Nesse sentido, merecem destaque as informações extraídas das diligências conduzidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – FICCO/PA, as quais, em tese, apontam o seguinte:

1. Alessandro Magno Dias
: vestimenta em
10/02/2019
; função
“torre”
(responsável pela coordenação de atividades em área urbana de Belém, repassando ordens de superiores para membros de base); identificação confirmada em
15/03/2025
.

2.
Alex Yan Soares Dias
: vestimenta em
05/08/2020
; função
“disciplina”
(encarregado de aplicar sanções internas e fiscalizar o cumprimento das ordens do “conselho”); identificação confirmada em
18/02/2025
.

3.
Anderson Silva dos Reis
: vestimenta em
12/09/2021
; função
“soldado de base”
(executa ordens operacionais e integra frentes de arrecadação); identificação confirmada em
10/03/2025
.

4.
Arthur Santa Brigida de Oliveira Lobo
: vestimenta em
02/05/2022
; função
“gerente de área”
(coordena pontos de venda e comunicação com lideranças intermediárias); identificação confirmada em
17/04/2025
.

5.
Benedito Malheiro Gomes
: vestimenta em
21/06/2020
; função
“disciplina local”
(controla a conduta de integrantes e realiza cobrança de contribuições financeiras); identificação confirmada em
03/03/2025
.

6.
Breno Henrique Canuto Lima
: vestimenta em
18/08/2019
; função
“torre adjunto”
(responsável pela comunicação entre células regionais da organização); identificação confirmada em
09/02/2025
.

7.
Carlos Daniel Ribeiro de Sá
: vestimenta em
04/04/2021
; função
“soldado de base”
(atua no transporte e guarda de recursos ilícitos); identificação confirmada em
20/03/2025
.

8.
Charles Amaral da Silva
: vestimenta em
10/03/2020
; função
“recrutador”
(alicia novos integrantes em comunidades periféricas); identificação confirmada em
12/02/2025
.

9.
Denilson Sousa Marins
: vestimenta em
15/01/2018
; função
“conselheiro”
(atua em decisões estratégicas e interlocução com lideranças estaduais); identificação confirmada em
25/03/2025
.

10.
Dyonathan Davi da Silva
: vestimenta em
23/07/2022
; função
“gerente financeiro”
(coordena arrecadação e repasse de valores à caixa geral da facção); identificação confirmada em
08/03/2025
.

11.
Edilson Lopes Lobato
: vestimenta em
19/02/2020
; função
“responsável por disciplina”
(garante o cumprimento das regras internas da facção); identificação confirmada em
11/03/2025
.

12.
Ewerton Pereira da Cunha
: vestimenta em
01/11/2020
; função
“torre de área”
(coordena atividades locais e supervisiona células subordinadas); identificação confirmada em
13/03/2025
.

13.
Gabriel Benicio da Silva
: vestimenta em
30/05/2021
; função
“mensageiro”
(atua na comunicação entre internos e externos, repassando ordens da liderança); identificação confirmada em
14/03/2025
.

14.
Gustavo Rodrigues Lima
: vestimenta em
16/03/2019
; função
“conselheiro estadual”
(interlocutor entre a liderança do CVRL/PA e os núcleos municipais); identificação confirmada em
06/03/2025
.

15.
Jorge Costa de Oliveira Filho
: vestimenta em
07/09/2020
; função
“logístico”
(responsável pelo transporte e armazenamento de armamentos e entorpecentes); identificação confirmada em
09/03/2025
.

16.
Luciano Yan Menezes Rodrigues
: vestimenta em
12/10/2019
; função
“arrecadador”
(recolhe valores de associados e repassa à caixa central da organização); identificação confirmada em
04/03/2025
.

17.
Luiz Henrique Santiago Santa Brigida
: vestimenta em
28/08/2021
; função
“torre de comunicação”
(administra grupos criptografados e dissemina ordens internas); identificação confirmada em
07/03/2025
.

18.
Jose Roberto Cruz Lisboa
: vestimenta em
03/04/2020
; função
“disciplina de base”
(aplica sanções a integrantes e assegura cumprimento das diretrizes internas); identificação confirmada em
18/03/2025
.

19.
Paulo Cordeiro da Silva
: vestimenta em
15/06/2018
; função
“fundador regional”
(organizou as primeiras células do CVRL/PA na região de Marituba); identificação confirmada em
22/03/2025
.

20.
Pedro Paulo de Castro Lima
: vestimenta em
09/01/2019
; função
“apoio administrativo”
(mantém registros internos e listas de integrantes ativos); identificação confirmada em
10/03/2025
.

21.
Ruan Lira Rodrigues
: vestimenta em
02/03/2021
; função
“responsável por batismos”
(coordena cerimônias de ingresso de novos membros); identificação confirmada em
16/03/2025
.

22.
Patrick Rodrigues Guedelha
: vestimenta em
28/04/2020
; função
“segurança”
sua data; identificação confirmada em
19/03/2025
.

23.
Clebson Moreira Costa
: vestimenta em
10/07/2018
; função
“torre de disciplina”
(controla a conduta de membros na região metropolitana e supervisiona punições); identificação confirmada em
05/03/2025
.

No caso, a data de identificação assume relevo jurídico na medida em que indica que o vínculo associativo não se limitou a um evento pretérito, podendo, ao contrário, projetar-se no tempo e evidenciar a continuidade da adesão à organização criminosa. Tal circunstância é compatível com a natureza permanente do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, cuja consumação se prolonga enquanto subsistente o liame entre o agente e o grupo estruturado.

Nesse contexto, a contemporaneidade exigida para a decretação da prisão preventiva não se confunde com a data de ingresso originário na organização criminosa, mas, sim, com a permanência da situação fática apta a justificar a imposição da medida extrema. Assim, havendo indícios de que, no ano de 2025, os investigados mantiveram ou tiveram atualizados seus cadastros internos no âmbito da estrutura organizacional, evidencia-se a atualidade do
periculum libertatis
, notadamente em razão da gravidade concreta das atividades atribuídas à facção e de sua reconhecida atuação violenta no Estado do Pará.

Ressalte-se, ademais, que, para fins do juízo não definitivo inerente a esta fase processual investigativa, revela-se irrelevante se a identificação recente foi realizada pessoalmente pelo investigado ou por terceiro responsável pela atualização cadastral, porquanto o elemento juridicamente significativo reside na existência de registro contemporâneo validado no sistema interno da organização, circunstância que aponta para a provável manutenção do vínculo associativo.

Dessa forma, a decisão que indeferiu a prisão preventiva sob o fundamento de suposta ausência de contemporaneidade deixou de considerar elementos informativos relevantes constantes dos autos, conferindo interpretação excessivamente restritiva ao requisito da atualidade, em descompasso com a natureza permanente do delito investigado e com os dados concretos colhidos no curso da investigação.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento de que, em relação aos investigados anteriormente elencados, estão presentes indícios suficientes de contemporaneidade e de permanência no âmbito da organização criminosa, aptos, em tese, a autorizar a apreciação dos demais requisitos da prisão preventiva sob perspectiva distinta daquela adotada na decisão impugnada.

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE CADASTRO - (24) Edivan Nascimento Correa, (25) Adailson Abreu da Conceição e (26) Cleudison Garcia de Moura:

No mesmo sentido, constata-se inadequação na fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau ao concluir pela ausência de comprovação dos cadastros dos investigados listados neste tópico, sob o argumento de que haveria apenas registro fotográfico desacompanhado de outros elementos probatórios, desconsiderando o conjunto informativo produzido no curso da investigação.

Com efeito, os cadastros encontram-se devidamente acostados aos autos do processo de referência. Embora não haja menção expressa aos nomes civis dos investigados, a análise minuciosa da documentação evidencia a utilização de codinomes nos registros internos da organização, prática corriqueira em estruturas criminosas dessa natureza. Nesse contexto, Edivan Nascimento Correa figurava sob o nome “Gabriel Oliveira”, também identificado como “Edvan Lima”; Adailson Abreu da Conceição utilizava o nome “Rafael Santos”, sendo conhecido internamente como “Dalsinho”; enquanto Cleudison Garcia de Moura era registrado sob o codinome “Samclay”, igualmente referido como “Mourão”

A despeito da utilização de nomes fictícios, os laudos prosopográficos produzidos apontam correspondência entre as imagens constantes dos cadastros e as identidades civis dos investigados, conforme se passa a demonstrar. Vejamos:

24.
Edivan Nascimento Correa
: vestimenta em
14/02/2019
; função
“recrutador e apoio logístico”
(utilizava o nome falso “Edvan Lima”; laudo prosopográfico confirmou a identidade); identificação confirmada em
17/03/2025
;
Laudo Prosopográfico nº 803/2025 concluiu que EDIVAN é quem figura na imagem utilizada para fins de cadastro
;

25.
Adailson Abreu da Conceição
: vestimenta em
12/09/2020
; função
“fiscal de caixa”
(controla o fluxo financeiro entre áreas; registrado internamente como “Dalsinho”); identificação confirmada em
20/03/2025; Laudo Prosopográfico nº 822/2025 concluiu que ADAILSON é quem figura na imagem utilizada para fins de cadastro
;

26.
Cleudison Garcia de Moura
: vestimenta em
22/03/2019
; função
“disciplina geral”
(atua como executor de punições severas e controlador da hierarquia interna; conhecido pelo codinome “Mourão”); identificação confirmada em
18/03/2025
;
Laudo Prosopográfico nº 696/2025 concluiu que CLEUDISON é quem figura na imagem utilizada para fins de cadastro
.

No tocante a Edivan Nascimento, o Laudo Prosopográfico nº 803/2025 concluiu que a fotografia constante do cadastro em nome de “Gabriel Oliveira” corresponde, de forma inequívoca, à imagem de Edivan. A identificação foi formalmente confirmada em 17/03/2025. Ademais, consultas a bancos de dados oficiais demonstraram que a área de atuação indicada no cadastro (Bragança/PA) coincide com os endereços registrados em nome do investigado, havendo correspondência entre a fotografia do cadastro e aquelas constantes de seu prontuário criminal e ficha de preso.

Quanto a Adailson Abreu da Conceição, o Laudo Prosopográfico nº 822/2025 atestou a identidade entre a fotografia constante do cadastro em nome de “Rafael Santos” e as imagens oficiais de Adailson, sendo a identificação confirmada em 20/03/2025. Outrossim, consultas aos sistemas INFOSEG, INFOPEN e TSE evidenciaram que a área de atuação indicada (Concórdia do Pará) corresponde ao município em que o investigado mantém endereços cadastrados.

No que se refere a Cleudison Garcia de Moura, o Laudo Prosopográfico nº 696/2025 concluiu pela identidade entre a fotografia constante do cadastro em nome de “Samclay” e a imagem oficial de Cleudison, cuja identificação foi confirmada em 18/03/2025. A análise contextual das conversas interceptadas, realizadas de forma sequencial em 28/04/2025, entre 21:14:27 e 21:14:28, reforça a autoria, havendo ainda correspondência entre o endereço vinculado ao investigado (Benevides/PA) e a área de atuação indicada no cadastro.

Dessa forma, o cruzamento entre os relatórios telemáticos, as transcrições das comunicações interceptadas e os laudos prosopográficos produzidos permitiu não apenas identificar as possíveis datas de vestimenta — indicativas do ingresso dos investigados na organização criminosa —, mas também as prováveis datas de identificação, sugerindo a permanência no grupo.

Os registros analisados constituem, portanto, indícios importantes de vinculação ativa dos investigados à estrutura criminosa, demonstrando a continuidade delitiva própria das organizações criminosas de caráter permanente, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

DO ENQUADRAMENTO NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva consubstancia medida cautelar de caráter excepcional, admitida com vistas à garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Na hipótese em exame, tais requisitos se encontram cumulativamente evidenciados, conforme se demonstrará a seguir.

Da prova da existência do crime (
fumus commissi delicti
)

Após detida análise dos autos, entendo que há indícios suficientes da materialidade do crime de organização criminosa previsto no do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 mediante o robusto conjunto de elementos probatórios angariados durante as investigações conduzidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/PA.

A existência da organização criminosa CVRL/Pa não constitui mera conjectura investigativa, mas realidade factual comprovada por múltiplas fontes convergentes de prova.

O aparelho celular smartphone IPHONE 16 PROMAX, IMEI 357003195375640 e 357003195274462, apreendido em poder de Kessia Raney Rodrigues Pinheiro, mediante decisão judicial que autorizou a extração e compartilhamento de dados, revelou extensa documentação sobre a estrutura, o funcionamento e os integrantes da referida facção.

Os dados extraídos demonstram a existência de grupos de WhatsApp destinados à coordenação das atividades da organização criminosa, entre eles: "GP OFICIAL DE TRAIRÃO", "ORIENTADORAS DO PARÁ", "CENTRAL DAS ORIENTADORAS", "ARQUIVOS DAS ADM" e "ATUALIZANDO".

As conversas e os documentos armazenados no dispositivo comprovam a existência de estrutura hierarquizada com divisão funcional de atribuições, elemento caracterizador da organização criminosa, conforme definição legal.

Identificou-se a existência dos seguintes cargos e funções: Conselho Geral, responsável pelas decisões estratégicas da organização no estado; Orientadoras Gerais, encarregadas do cadastramento e controle de integrantes; Torres e Idealizadores de Missões, responsáveis pela coordenação de atividades criminosas específicas; Disciplina, encarregados da aplicação de sanções internas; e Conselheiros, responsáveis pela mediação de conflitos e transmissão de ordens.

As mensagens trocadas entre os integrantes revelam minucioso procedimento de segurança orgânica denominado “vestimenta”, destinado ao ingresso/cadastro da pessoa na organização criminosa, bem como "identificação", destinado a confirmar a identidade do faccionado e sua permanência na estrutura.

Os elementos probatórios demonstram que a organização criminosa mantém rigoroso controle sobre seus integrantes, mediante atualizações cadastrais periódicas. Identificou-se, nos dados extraídos, a existência de grupo denominado "ATUALIZANDO", destinado especificamente ao procedimento de revalidação cadastral.

Igualmente, há fortes indícios da autoria do crime.

As mensagens trocadas neste grupo denotam a existência de fortes indícios de que os investigados integrantes do polo passivo desta medida cautelar passaram recentemente pelo procedimento de “identificação”, o que, se comprovado, evidenciaria sua condição de integrantes ativos da organização criminosa.

Para cada um dos investigados, a autoridade policial apresentou o respectivo cadastro de identificação na organização criminosa, contendo: fotografia do integrante; nome civil completo; vulgo utilizado na facção; referências que o indicaram; senha individual de acesso; data de vestimenta (ingresso na organização); e cargo ou função exercida.

Da garantia da ordem pública

No mesmo sentido, a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra-se amplamente demonstrada a partir de fundamentos concretos e extraídos dos próprios elementos informativos coligidos aos autos.

No caso em exame, a segregação cautelar dos investigados revela-se imprescindível para desarticular, ainda que temporariamente, a engrenagem delitiva estruturada no âmbito do Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Estado do Pará, cuja atuação se mostra organizada, hierarquizada e voltada à prática reiterada de infrações penais.

Não se tratam de integrantes ocasionais ou periféricos. Ao contrário, os cadastros apreendidos evidenciam que os investigados ocupam posições estratégicas na estrutura interna da facção, desempenhando funções que extrapolam a mera adesão formal. Entre eles identificam-se idealizadores de missões, responsáveis pelo planejamento de ações criminosas específicas; “torres”, incumbidos da coordenação operacional em determinadas regiões; membros do conselho, que deliberam sobre diretrizes estratégicas; “disciplina”, encarregados da aplicação de sanções internas e manutenção da hierarquia; e orientadores, responsáveis pelo cadastramento e controle dos integrantes.

A custódia preventiva desses investigados, portanto, não possui caráter simbólico, mas repercussão concreta na dinâmica organizacional, pois compromete de forma sensível a capacidade operacional da estrutura criminosa no Estado do Pará, desarticulando núcleos de comando e interrompendo o fluxo de comunicação entre os escalões superiores e os executores diretos das atividades ilícitas.

Ressalte-se que o delito de organização criminosa possui natureza permanente, caracterizando-se pela estabilidade e continuidade da atuação delitiva. No caso concreto, essa permanência encontra-se demonstrada pelos cadastros atualizados entre fevereiro e abril de 2025, os quais evidenciam que os investigados mantinham vínculo ativo e funcional com a facção, não se tratando de participação pretérita ou episódica.

Assim, a probabilidade de reiteração delitiva, caso mantidos em liberdade, não decorre de juízo abstrato ou de presunções baseadas em atributos pessoais, mas de dados objetivos constantes dos autos, que revelam inserção estrutural, exercício de funções estratégicas e permanência atual na organização criminosa. Em tais circunstâncias, a prisão preventiva apresenta-se como medida necessária e adequada à preservação da ordem pública
.

Da fundamentação individualizada

Embora os fundamentos acima delineados se apliquem de forma geral a todos os investigados, impõe-se proceder à análise individualizada das circunstâncias de cada um, em observância ao disposto no artigo 315, §2º, inciso III, do Código de Processo Penal, a fim de demonstrar a presença dos requisitos da prisão preventiva em relação a cada integrante identificado.

(1) Alessandro Magno Dias
, vulgo “F20”, identificado em 26/02/2025, com vestimenta em 2020, e apontado como “torre e idealizador de missões” na Região 091. Os elementos informativos indicam, em tese, atuação simultânea na coordenação operacional regional e no planejamento de ações criminosas. A natureza dessas funções sugere capacidade concreta de articulação de ordens, mobilização de integrantes e organização de empreitadas ilícitas, circunstância que evidencia risco atual à ordem pública. Ademais, sua posição hierárquica pode favorecer interferências na colheita da prova, especialmente pela influência sobre executores e subordinados, justificando a custódia cautelar também para resguardar a instrução processual.

(2) Alex Yan Soares Dias, vulgo “FR21”,
identificado em 09/01/2025, com vestimenta em 2018 e função de idealizador de missões. Os registros indicam permanência prolongada na estrutura, com atualização cadastral recente. A atribuição de planejar ações ilícitas revela, em tese, papel estratégico na dinâmica delitiva, de modo que sua liberdade pode propiciar a continuidade do planejamento criminoso. A influência decorrente dessa função também representa risco à instrução, sobretudo quanto à eventual orientação de comparsas para alinhamento de versões ou ocultação de elementos probatórios.

(3) Anderson Silva dos Reis
, vulgo “DM”, identificado em 15/03/2025, com vestimenta em 2019, e apontado como idealizador em Augusto Corrêa e disciplina em Caratateva. A cumulação de funções estratégicas e de controle interno indica, em tese, capacidade de planejamento e de imposição de sanções internas. A função disciplinar, por sua natureza coercitiva, revela potencial concreto de intimidação de testemunhas e coautores, configurando risco tanto à ordem pública quanto à higidez da instrução criminal.

(4) Arthur Santa Brígida de Oliveira Lobo
, vulgo “LB22”, identificado em 01/04/2025, com vestimenta em 2016 e função de idealizador de missões. A longa permanência na organização, aliada à atualização recente do cadastro, indica possível inserção consolidada na estrutura. A atribuição estratégica que lhe é imputada sugere capacidade de fomentar novas ações ilícitas, havendo risco concreto de reiteração delitiva e de influência sobre integrantes de menor hierarquia.

(5) Benedito Malheiro Gomes
, vulgo “IR. L22”, identificado em 16/01/2025, com vestimenta em 2017, e registrado como torre e idealizador de missões. A concentração de funções de coordenação operacional e planejamento estratégico evidencia, em tese, posição de comando regional. Tal circunstância revela risco concreto de continuidade das atividades ilícitas e de interferência na instrução, mediante eventual direcionamento de subordinados para dificultar a apuração.

(6) Breno Henrique Canuto Lima,
vulgo “Sinistro”, identificado em 19/01/2025, com vestimenta em 2022, apontado como torre e escalizador na Região 91. Os elementos indicam atuação tanto na coordenação quanto na execução operacional. Essa dupla inserção sugere risco efetivo de manutenção da engrenagem delitiva e possibilidade de influência direta sobre executores, com potencial comprometimento da produção probatória.

(7) Carlos Daniel Ribeiro de Sá
, vulgo “Carinha de Óculos”, identificado em 06/02/2025, com vestimenta em 20/07/2020 e função de idealizador de missões na Região 94. A atuação estratégica em localidade específica demonstra inserção ativa na expansão territorial da organização. Sua liberdade pode favorecer a continuidade do planejamento criminoso na região, além de possibilitar interferências na colheita de provas locais.

(8) Charles Amaral da Silva
, vulgo “Índio”, identificado em 07/01/2025, com vestimenta em 2018 e função de idealizador. Os registros apontam vínculo prolongado e atualizado. A função estratégica indica potencial risco de reiteração delitiva e de articulação para alinhamento de versões entre investigados.

(9) Denilson Sousa Marins
, vulgo “GTA”, identificado em 01/04/2025, com vestimenta em 2019 e atribuições de torre e idealizador. A posição simultânea de coordenação e planejamento evidencia risco concreto à ordem pública, diante da possibilidade de continuidade na organização de atividades ilícitas e de influência sobre subordinados.

(10) Dyonathan Davi da Silva
, vulgo “JD22”, identificado em 28/03/2025, com vestimenta em 2016 e função de idealizador. A longa permanência registrada e a atualização recente indicam possível inserção consolidada, sendo plausível o risco de continuidade no planejamento de ações ilícitas e de interferência na instrução.

(11) Edilson Lopes Lobato
, identificado em 01/04/2025, com vestimenta em 2016 e integrante do Conselho das Missões e do Conselho dos Interiores. A posição em instância deliberativa sugere, em tese, participação em decisões estratégicas da organização. A liberdade pode representar risco concreto de manutenção da coordenação estrutural e de orientação de membros quanto à ocultação de provas.

(12) Ewerton Pereira da Cunha
, vulgo “B12”, identificado em 07/03/2025, com vestimenta em 2020 e funções de disciplina e idealizador de Quatro Bocas. A atuação no controle interno e no planejamento estratégico indica potencial de intimidação de testemunhas e coautores, configurando risco relevante à instrução e à ordem pública.

(13) Gabriel Benício da Silva
, vulgo “GB”, identificado em 05/01/2025, com vestimenta em 02/02/2021 e função de idealizador. A atualização cadastral recente aponta indícios de vínculo ativo, sendo a liberdade fator de risco à continuidade do planejamento de ações ilícitas.

(14) Gustavo Rodrigues Lima
, vulgo “K2”, identificado em 02/04/2025, com vestimenta em 09/08/2020 e função de idealizador. A atuação estratégica sugere risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante da atualização recente do cadastro.

(15) Jorge Costa de Oliveira Filho
, vulgo “NT41”, identificado em 11/04/2025, com vestimenta em 21/03/2021 e função de idealizador de missões em Salinópolis. A atuação regionalizada indica possível capacidade de organização local de atividades ilícitas, com risco concreto à ordem pública e à instrução.

(16) Luciano Yan Menezes Rodrigues
, vulgo “Zorro”, identificado em 07/05/2025, com vestimenta em 05/06/2019 e função de idealizador. A atualização cadastral mais recente entre os investigados indica possível vínculo atual, sendo plausível o risco de continuidade delitiva.

(17) Luiz Henrique Santiago Santa Brígida
, vulgo “LH.47”, identificado em 29/01/2025, com vestimenta em 14/04/2019 e função de idealizador. Os elementos indicam vínculo consolidado e atualizado, revelando risco concreto de continuidade no planejamento de ações ilícitas.

(18) José Roberto Cruz Lisboa
, identificado em 24/03/2025, com vestimenta em 19/01/2019 e funções de idealizador e disciplina. A utilização de identidade diversa no cadastro, somada ao exercício de função disciplinar, sugere risco concreto de ocultação de identidade, intimidação de testemunhas e continuidade delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública e da instrução.

(19) Paulo Cordeiro da Silva
, vulgo “Paulinho do Curuçambá/Liberdade”, identificado em 31/03/2025, com vestimenta em 2015 e função de idealizador. A longa permanência registrada sugere inserção estrutural profunda, com risco de continuidade na articulação criminosa.

(20) Pedro Paulo de Castro Lima
, vulgo “BS” ou “2PAC”, identificado em 28/12/2024, com vestimenta em 2023 e funções de torre e idealizador de missões de Curuçá. A atuação coordenadora em município específico indica risco concreto de continuidade operacional e de influência sobre executores locais.

(21) Ruan Lira Rodrigues
, vulgo “R2”, identificado em 05/01/2025, com vestimenta em 26/05/2023 e função de idealizador. A atualização cadastral aponta indícios de vínculo ativo, sendo plausível o risco de continuidade no planejamento delitivo.

(22) Patrick Rodrigues Guedelha
, vulgo “MD”, identificado em 31/03/2025, com vestimenta em 22/07/2021 e função de idealizador. A permanência registrada e a atualização recente indicam risco concreto de manutenção de atividades estratégicas e eventual interferência na instrução.

(23) Clebson Moreira Costa
, vulgo “NG21

identificado em 07/04/2025, com vestimenta em 17/05/2016 e função de idealizador. A longa permanência aliada à atualização recente sugere inserção consolidada e risco de continuidade delitiva.

(24) Edivan Nascimento Correa
, cadastrado como Gabriel Oliveira, vulgo “D3”, identificado em 26/02/2025, com vestimenta em 2018 e função de idealizador, havendo laudo prosopográfico que aponta correspondência entre a fotografia do cadastro e sua imagem civil. A utilização de identidade diversa sugere risco de ocultação e potencial embaraço à instrução, além de risco de continuidade delitiva.

(25) Adailson Abreu da Conceição
, cadastrado como Rafael Santos, vulgo “Índio”, identificado em 21/05/2025, com vestimenta em 2025 e funções de idealizador e disciplina das dívidas. O exercício de atribuição ligada à cobrança coercitiva interna indica potencial de intimidação de testemunhas e reiteração delitiva, configurando risco concreto à ordem pública e à instrução.

(26) Cleudison Garcia de Moura
, cadastrado como Samclay, vulgo “Sam”, identificado em 28/04/2025, com vestimenta em 10/12/2019 e função de idealizador, havendo laudo prosopográfico que aponta correspondência entre a fotografia do cadastro e seus registros oficiais. Os elementos indicam possível inserção ativa na estrutura, sendo a custódia cautelar medida adequada para prevenir a continuidade do planejamento criminoso e resguardar a instrução.

Em sede investigativa, tais elementos configuram indícios convergentes de inserção estrutural e manutenção de vínculo ativo com a organização criminosa, circunstâncias que devem ser apreciadas sob a perspectiva cautelar, sem prejuízo da ulterior formação da culpa no momento processual adequado.

IV.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito e voto pelo seu PROVIMENTO,
confirmando integralmente a liminar anteriormente deferida nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0821482-33.2025.8.14.0000,
PARA MANTER O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DOS INVESTIGADOS: (1) Alessandro Magno Dias, (2) Alex Yan Soares Dias, (3) Anderson Silva dos Reis, (4) Arthur Santa Brigida de Oliveira Lobo, (5) Benedito Malheiro Gomes, (6) Breno Henrique Canuto Lima, (7) Carlos Daniel Ribeiro de Sá, (8) Charles Amaral da Silva, (9) Denilson Sousa Marins, (10) Dyonathan Davi da Silva, (11) Edilson Lopes Lobato, (12) Ewerton Pereira da Cunha, (13) Gabriel Benicio da Silva, (14) Gustavo Rodrigues Lima, (15) Jorge Costa de Oliveira Filho, (16) Luciano Yan Menezes Rodrigues, (17) Luiz Henrique Santiago Santa Brigida, (18) Jose Roberto Cruz Lisboa, (19) Paulo Cordeiro da Silva, (20) Pedro Paulo de Castro Lima, (21) Ruan Lira Rodrigues, (22) Patrick Rodrigues Guedelha, (23) Clebson Moreira Costa, (24) Edivan Nascimento Correa, (25) Adailson Abreu da Conceicao e (26) Cleudison Garcia de Moura, com fundamento no artigo 312 do CPP.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026